Tribunal: CARF
Processo: 10830.727673/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727673/2014-03
ACÓRDÃO
1402-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL. MESMO OBJETO.
CONCOMITÂNCIA. PREVALÊNCIA DO JUDICIAL
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente á autuação,
com o mesmo objeto ou objeto maior, importa a renúncia tácita às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário unicamente para a ele negar provimento no sentido de ratificar a decisão
recorrida que não conheceu da impugnação interposta pela constatação de concomitância da
matéria em discussão com ação judicial proposta pela recorrente. Inteligência da Súmula CARF no
1.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727673/2014-03
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA
E LUZ, CNPJ 04.172.213/0001-51, contra o Acórdão no 12-82.824, proferido pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO).
1. Do Auto de Infração
O Auto de Infração no 10830.727673/2014-03, lavrado em 10/12/2014 e com
ciência em 11/12/2014, apurou Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes aos anos-calendário de 2009 a 2012, totalizando R$
25.401.079,99. A infração consistiu em "Exclusões Indevidas da Base de Cálculo Ajustada da CSLL"
e "Exclusões/Compensações Não Autorizadas na Apuração do Lucro Real", com valor glosado
anualmente de R$ 9.111.000,00. A multa aplicada foi de 75%.
A fiscalização questionou a dedutibilidade de dispêndios de R$ 9.111.000,00 anuais
referentes à "Reversão de Provisão PSAP - Lei 9532/97 - Plano de Suplementação de
Aposentadorias e Pensão", considerando-os desnecessários às atividades da empresa e uma
"aparente graciosidade" para com a Fundação CESP. A fiscalização apontou que a contribuinte não
obteve êxito na busca de amparo judicial para que tais despesas fossem declaradas necessárias,
em Mandado de Segurança no 2003.61.05.014964-9.
2. Da Impugnação Administrativa
A contribuinte apresentou impugnação em 09/01/2015, alegando, em suma:
• Que os valores glosados são despesas legítimas, decorrentes de sucessão de
dívidas da Eletropaulo junto à CESP por cisão.
• Que o Mandado de Segurança no 2003.61.05.014964-9 tratava apenas da
limitação de 20% do art. 11, § 2o, da Lei no 9.532/97, e não da necessidade das despesas.
• A dedutibilidade dessas despesas seria amparada pelo art. 361 do RIR/99 e
precedentes do CARF.
• Questionou a multa de ofício de 75% por violar os princípios do não confisco,
proporcionalidade e razoabilidade.
• Defendeu a impossibilidade de incidência de juros sobre a multa de ofício, citando
decisões do CARF e CSRF que, à época, consolidavam esse entendimento.
3. Do Acórdão da DRJ
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727673/2014-03
3
Em 29/06/2016, a DRJ/RJO proferiu o Acórdão no 12-82.824, decidindo por NÃO
CONHECER DE PARTE DA IMPUGNAÇÃO em razão da matéria da glosa das despesas estar sendo
discutida judicialmente (Mandado de Segurança no 2003.61.05.014964-9). A DRJ fundamentou sua
decisão no Parecer Normativo Cosit no 07/2014, entendendo que a ação judicial possuía "objeto
maior" e, portanto, configurava renúncia tácita à instância administrativa.
A DRJ também negou provimento as argumentações da contribuinte sobre a multa
de ofício e os juros de mora. Manteve a multa de ofício de 75%, afirmando que o julgador
administrativo deve seguir os ditames legais e que não havia liminar para suspender o crédito.
Quanto aos juros de mora, a DRJ considerou que a multa faz parte do crédito tributário (art. 113, §
1o, e 139 do CTN) e que a cobrança futura de juros sobre ela tem fundamento nos arts. 161 do
CTN c/c o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996. A aplicação da taxa SELIC foi mantida, com a ressalva
de que o julgador administrativo não pode discutir sua constitucionalidade
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente em 02/08/2016, após a
ciência do Acórdão da DRJ em 04/07/2016. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72, conheço do recurso voluntário.
Da Preliminar de Nulidade da Composição da Turma da DRJ
A contribuinte, em seu Recurso Voluntário, arguiu preliminar de nulidade do
Acórdão da DRJ, fundamentando-se em suposta irregularidade na composição da turma de
julgamento. Afirma que a Portaria 341/2011 estabelece a composição mínima de cinco julgadores,
enquanto o Acórdão teve a participação de apenas 4 julgadores.
Há uma evidente confusão entre a composição de uma turma de julgamento e o
quórum mínimo para a realização de uma sessão de julgamento pelas DRJs.
Conforme o Art. 2o da Portaria MF que regulamenta as DRJ, as turmas de
julgamento são "integradas por 5 (cinco) julgadores" e podem funcionar com até 7 (sete)
julgadores, titulares ou pro tempore. No entanto, o § 6o do Art. 4o da mesma Portaria estabelece
que o Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento pode designar julgador ad hoc para
participar de sessão específica visando a garantir o quorum mínimo de 3 (três) julgadores para a
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727673/2014-03
4
realização da sessão. Adicionalmente, o Art. 131 reforça que "Somente pode haver deliberação
quando presente a maioria dos membros da Turma".
Dado que a sessão foi realizada com 4 (quatro) julgadores, o quorum mínimo de 3
(três) julgadores foi respeitado. Portanto, mesmo que a composição ideal de 5 julgadores não
tenha sido alcançada, a deliberação da DRJ é válida, não havendo que se falar em nulidade do
acórdão por este motivo. Desse modo, a preliminar de nulidade quanto à composição da turma de
julgamento não prospera.
Da Nulidade por Descumprimento do Art. 24 da Lei no 11.457/2007
A contribuinte, em seu Recurso Voluntário, também arguiu a nulidade do
lançamento com base no descumprimento do prazo de 360 dias para a prolação de decisão
administrativa, conforme previsto no artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
O artigo 24 da Lei no 11.457/2007 estabelece que "É obrigatório que seja proferida
decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo
de petições, defesas ou recurso administrativos do contribuinte". Contudo, a jurisprudência
consolidada deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é no sentido de que a
extrapolação desse prazo não acarreta a nulidade do lançamento.
Ademais, prevalece sobre a Lei no 11.457/07 o Decreto no 70.235/72, que trata
especificamente sobre o processo e procedimento administrativos federais. Este Decreto não
prevê a nulidade quando o auto de infração preenche todos os requisitos dispostos e o processo
não incorreu em nenhuma das nulidades ali apontadas.
Portanto, a inobservância do prazo de 360 dias, embora previsto como obrigatório,
não gera, por si só, a nulidade do lançamento ou a decadência do crédito tributário, conforme a
interpretação dominante deste órgão julgador. A preliminar de nulidade com base no artigo 24
da Lei no 11.457/2007, portanto, não prospera.

Do Mérito
No caso, a recorrente afirma que sua origem decorre da cisão parcial da
Eletropaulo, momento em que inicialmente houve a criação da empresa Bandeirante energia S.A.
posteriormente, esta empresa também foi cindida, gerando a criação da recorrente, COMPANHIA
PIRATININGA DE FORCA E LUZ.
Como decorrências destes eventos sucessórios, afirma que absorveu certo número
de servidores inativos da antiga Bandeirante Energia, o que a levou a assumir obrigações perante a
Fundação CESP, entidade fechada de previdência privada, que administra os planos
previdenciários de seus empregados.

1 Art. 13. Somente pode haver deliberação quando presente a maioria dos membros da Turma, sendo essa
tomada por maioria simples, cabendo ao Presidente da Turma, além do voto ordinário, o de qualidade.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727673/2014-03
5
Desta forma, afirma que contribui “mensalmente não apenas em razão dos
benefícios previdenciários de seus funcionários ativos, mas também dos inativos (ex-funcionários),
na medida dos benefícios a ele concedidos pela Bandeirante até a data da efetiva cisão (cf.
Protocolo de Cisão e Confissão de Dívida)”.
Estes pagamentos foram feitos a título de contribuição normal.
No entanto, no período fiscalizado, a recorrente teve que também realizar
contribuições extraordinárias em vista da necessidade de cobrir déficits atuariais na Fundação
CESP.
Estes autos tratam exclusivamente da dedutibilidade destas contribuições
extraordinárias e correspondem ao valor de R$ 9.111.000,00 que compôs o valor total de R$
92.039.351,56 que foi objeto de análise no procedimento fiscal (item 03 abaixo e-fls. 31):

Na resposta à intimação (e-fls. 51) a empresa confirma que o valor de R$
9.111.000,00 se trata de pagamentos extraordinários à Fundação CESP:

A fiscalização glosou a dedução destas contribuições extraordinárias considerando-
as desnecessárias às atividades da empresa e uma "aparente graciosidade" para com a Fundação
CESP. A fiscalização apontou que a contribuinte não obteve êxito numa ação judicial (Mandado de
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727673/2014-03
6
Segurança no 2003.61.05.014964-9), pela qual buscava de amparo para que tais despesas fossem
declaradas necessárias.
O fundamento legal para dedutibilidade de contribuições às entidades de
previdência privada está no artigo 11, § 2 da lei 9532/1997, que limita esta dedução ao montante
de 20% da folha de salários:
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
privada, a que se refere a alínea e do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria
Programada Individual - Fapi, a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de
1997, cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao
recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência social
ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento)
do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.
§ 2o Na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, o valor das despesas com contribuições para a previdência
privada, a que se refere o inciso V do art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, e para os Fundos de Aposentadoria Programada Individual - Fapi, a que
se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da pessoa jurídica,
não poderá exceder, em cada período de apuração, a 20% (vinte por cento) do
total dos salários dos empregados e da remuneração dos dirigentes da empresa,
vinculados ao referido plano.
A recorrente defende não só a dedutibilidade destas contribuições extraordinárias
como também o afastamento deste limite de 20%, sob o argumento que o disposto na lei
9532/1997 não se aplicaria à esta despesa.
Afirma que as contribuições extraordinárias, por serem destinadas a cobrir déficits
de benefícios de ex-funcionários (inativos), não possuem um valor correspondente em folha de
salários. Assim, seria juridicamente impossível aplicar a base de cálculo do limite (20% da folha de
pagamento) a uma despesa que não está vinculada a essa mesma folha.
A DRJ não conheceu da impugnação quanto ao tema da glosa destas despesas pelo
fato de estarem sendo discutido judicialmente neste Mandado de Segurança no
2003.61.05.014964-9).
Em Recurso Voluntário, a defesa afirma que “não há qualquer semelhança com o
assunto tratado no Mandado de Segurança n° 2003.61.05.014964-9, pois a ação judicial não trata
da dedutibilidade das obrigações assumidas pela Recorrente na condição de sucessora da
Bandeirante e da Eletropaulo, não discute a necessidade dessa despesa, e, por tais razões, não
tem qualquer relação jurídica com a matéria tratada neste processo administrativo.” Grifei.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727673/2014-03
7
A contribuinte alegou que o referido Mandado de Segurança tratava
exclusivamente da limitação de 20% para a dedutibilidade das contribuições e não da necessidade
da despesa.
Contudo, a análise da petição inicial do Mandado de Segurança no
2003.61.05.014964-9 revela que a impetrante pleiteou expressamente "declarar a inexistência de
relação jurídica que proíba a Impetrante de deduzir integralmente, da apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, as contribuições extraordinárias pagas a título de previdência privada de
seus empregados inativos", e também discutiu os "conceitos de despesas necessárias".
Na própria petição inicial, nos pedidos finais, a recorrente, então impetrante, (e-fls.
119) reconhece a “não dedutibilidade da contribuição extraordinária”:

A petição inicial possui um capítulo próprio (II.4 – efls 114) para tratar da
necessidade destas despesas extraordinárias:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727673/2014-03
8

Ao final deste capítulo (e-fls. 117), arremata seu raciocínio afirmando ser
“inconteste” que estas as despesas extraordinárias são necessárias:

Em outra passagem da petição inicial, a impetrante defende que tais pagamentos
não se tratam de mera liberalidade (e-fls. 107):

E este é exatamente o ponto central da autuação, que é a necessidade desta
despesas, como vemos nos seguintes trechos do TVF:

“Analisando a parte preliminar da resposta da empresa no item 03, transcrito
anteriormente:
"A reversão em questão é referente a dívida previdenciária contraída pela
CPFL Piratininga junto a Fundação Cesp, CM decorrência de acúmulos de
déficit incorridos em períodos anteriores, que exigiram repactuação em
instrumento de consolidação de dívida...."
Observamos uma aparente graciosidade da CPFL Piratininga para com a Fundação
Cesp, e como graciosidade é uma despesa desnecessária a fonte produtora de
receitas. Assim aprofundamos estudos sobre a questão.”
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727673/2014-03
9
“Portanto, é nosso entendimento que o dispêndio em questão, qual seja, R$
9.111.000,00 não é necessário às atividades nem tampouco à manutenção da
fonte produtora das rendas, conforme os ditames constantes no artigo 299 do
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3000/99, desta forma não devendo
influir nos resultados da empresa perante a RFB. Além do que a própria postura
da empresa em procurar o remédio judicial denotou a fragilidade da convicção da
contribuinte do seu procedimento, de impactar o Lucro Real e a base de cálculo
da CSLL deste dispêndio.”

Portanto, a ação judicial não tratou apenas da limitação da dedução à 20% da folha
de salários, mas também sobre a própria natureza destas contribuições extraordinárias como
despesas dedutíveis. O auto de infração guarda relação direta com a discussão judicial.
O juiz da causa, nas e-fls. 122, ao relatar a questão, teve o mesmo entendimento,
ao resumir que os pedidos da inicial são segregados em três partes. Observe-se o item “b”:
“Pede o deferimento de liminar o especificamente para o fim de ver autorizada :
“a imediata e integral dedução, na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, das despesas incorridas para o pagamento de contribuição para a
previdência privada de empregados inativos”...
No mérito pretende a impetrante, in verbis “ a) seja declarada a inexistência de
relação jurídica que proíba a Impetrante de deduzir integralmente, da apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSSL, a contribuições extraordinárias pagas a
título de previdência privada de seus empregados inativos; b) seja reconhecido o
direito da Impetrante de compensar os valores indevidamente recolhidos a
partir da 10/2001, tendo em vista a não dedutibilidade da contribuição
extraordinária... o) seja determinado que o Impetrado se abstenha de praticar
qualquer ato tendente a exigir da Impetrante o pagamento dos tributos que
deixarem de ser pagos em virtude da compensação..."

Portanto, o próprio poder judiciário, ao analisar a petição inicial, entendeu que a
recorrente pretendeu que as contribuições feitas em caráter extraordinário à Fundação CESP
sejam consideradas despesas necessárias, inclusive por ter formulado pedido exclusivo sobre este
tema.
A petição inicial possui dois pedidos, que pela lógica são sucessivos:
1) Reconhecer que estas despesas são necessárias;
2) Acaso seja reconhecido que estas despesas são necessárias, pede-se a
permissão de dedução integral destas despesas sem os limites do artigo 11 da
lei 9532/1997:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727673/2014-03
10
Art. 11. A dedução relativa às contribuições para entidades de previdência
privada, a que se refere a alínea "e" do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, somada às contribuições para o Fundo de Aposentadoria
Programada Individual - FAPI, a que se refere a Lei n.o 9.477, de 24 de julho de
1997, cujo ônus seja da pessoa física, fica limitada a doze por cento do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido
na declaração de rendimentos. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o Aos resgates efetuados pelos quotistas de Fundo de Aposentadoria
Programada Individual - FAPI, aplicam-se, também, as normas de incidência do
imposto de renda de que trata o art. 33 da Lei no 9.250, de 1995.
§ 2o Na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, o valor das despesas com contribuições para a previdência
privada, a que se refere o inciso V do art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, e para os
Fundos de Aposentadoria Programada Individual - FAPI, a que se refere a Lei no
9.477, de 1997, cujo ônus seja da pessoa jurídica, não poderá exceder, em cada
período de apuração, a vinte por cento do total dos salários dos empregados e
da remuneração dos dirigentes da empresa, vinculados ao referido plano.
§ 3o O somatório das contribuições que exceder o valor a que se refere o
parágrafo anterior deverá ser adicionado ao lucro líquido para efeito de
determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido.
§ 4o O disposto neste artigo não elide a observância das normas do art. 7o da Lei
n° 9.477, de 1997.

Portanto, a propositura da ação atrai a aplicação da Súmula CARF no 12. A ampla
discussão promovida pela contribuinte na esfera judicial sobre a dedutibilidade integral das
contribuições extraordinárias para previdência privada de inativos, bem como a necessidade de
tais despesas, enquadra-se perfeitamente no conceito de "mesmo objeto" da glosa fiscal.
Adicionalmente, cumpre ressaltar que esta Turma 1402, já se pronunciou sobre
matéria idêntica, envolvendo a mesma contribuinte e o mesmo Mandado de Segurança.
No Acórdão no 1402-001.499, referente ao PAF 10830.001019/2007-39, proferido
em 06/11/2013, esta turma, por unanimidade de votos, decidiu não conhecer do recurso pela
existência de ação judicial concomitante:
PAF: 10830.001019/2007-39
Sessão de 06/11/2013

2 "Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial."
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727673/2014-03
11
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2005
AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO. CONCOMITÂNCIA. Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 1).
Acórdão 1402-001.499
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso pela existência
de ação judicial concomitante.
Relator: FREDERICO AUGUSTO GOMES DE ALENCAR

Portanto, há um claro precedente vinculante desta própria Turma para a matéria
em discussão.
Por fim, destaca-se que o Mandado de Segurança no 2003.61.05.014964-9 transitou
em julgado desfavoravelmente à contribuinte em 27/10/2024, após o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) negar provimento ao Recurso Especial da autora. As decisões judiciais de segunda e terceira
instâncias confirmaram a legalidade da limitação imposta pelo art. 11, § 2o, da Lei no 9.532/97, e
afirmaram que benefícios fiscais não podem ser interpretados extensivamente. O trânsito em
julgado na esfera judicial sobre a matéria de fundo das glosas consolida a decisão e impede
qualquer análise meritória no âmbito administrativo.
Diante da aplicação da Súmula CARF no 1, do precedente desta Turma e do trânsito
em julgado desfavorável na esfera judicial, a decisão da DRJ de não conhecer de parte da
impugnação por concomitância judicial foi correta e deve ser mantida. Consequentemente, a glosa
do principal (IRPJ e CSLL) permanece inalterada em sede administrativa. A defesa não tem razão
neste ponto.
2.2. Da Multa de Ofício de 75%
A contribuinte questiona a multa de ofício de 75%, alegando violação aos princípios
do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade.
É firme o entendimento deste Conselho de que o julgador administrativo está
adstrito à legalidade estrita e não possui competência para apreciar a inconstitucionalidade de
normas legais. A Súmula CARF no 2 é clara ao dispor: "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.".
Considerando que o principal do tributo foi mantido (por não conhecimento
administrativo do mérito em razão de concomitância judicial), a aplicação da multa de ofício de
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727673/2014-03
12
75% encontra-se em conformidade com o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96. A defesa não tem
razão neste ponto.
2.3. Dos Juros de Mora sobre a Multa de Ofício e Taxa SELIC
A contribuinte argumenta a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, citando precedentes que, à época da impugnação, defendiam essa tese. A DRJ,
por sua vez, defendeu a incidência, alegando que a multa faz parte do crédito tributário e que a
cobrança de juros sobre ela é fundamentada nos artigos 161 do CTN c/c o art. 61, § 3o, da Lei no
9.430/1996.
Ocorre que, a jurisprudência deste Conselho foi pacificada pela Súmula CARF no
108, que é vinculante e estabelece expressamente: "Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.".
Portanto, a decisão da DRJ de manter a incidência dos juros de mora sobre a multa
de ofício está em consonância com a Súmula vinculante deste Conselho. A discussão sobre a
constitucionalidade da taxa SELIC como índice de juros de mora, por sua vez, também é matéria
vedada ao julgador administrativo, conforme já mencionado e em linha com a Súmula CARF no 2.
Assim, a DRJ agiu corretamente ao manter a cobrança dos juros de mora sobre a
multa de ofício. A defesa não tem razão neste ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo a decisão da DRJ de não conhecimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 415
DF CARF MF
Original